Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-21.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 2o-A DA LEI No 7.716/1989 COM AS PENAS DO ART. 140, § 3o, DO CP. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.

1. Não há que se falar em ausência de provas, pois os depoimentos colhidos em juízo corroboram os fatos descritos na denúncia. 1.1 O acusado atacou a honra da vítima, valendo-se da raça ou cor para intensificar a ofensa, configurando o delito de injúria racial. 1.2 As palavras do acusado são de natureza grave, sendo possível constatar que alcançaram a vítima e efetivamente ofenderam sua honra.

2. A conduta deve ser tipificada no art. 2o-A da Lei no 7.716/1989 (Lei do Racismo), em razão da continuidade normativo-típica, aplicando-se as penas do art. 140, § 3o, do CP. 2.1 A continuidade normativo-típica ocorre quando a conduta criminosa apenas migra para outro tipo penal, operando-se simples deslocamento normativo da conduta ilícita. 2.2 Mesmo que a alteração legislativa tenha ocorrido após a conduta do réu, é possível tipificá-la nos termos da nova lei, pois não se aplicou o preceito secundário da nova legislação, que seria prejudicial ao réu, mas apenas o preceito primário do tipo penal, em perfeita consonância com a continuidade normativo-típica e com o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica.

3. Recurso conhecido e desprovido.